Tribunal: TJMT
Processo: 1044015-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044015-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS AQUINO DE ARRUDA - CPF: 713.634.329-15 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (AGRAVANTE), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (AGRAVADO), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (AGRAVADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade de
N
egócio
J
urídico c/c
R
eintegração de
P
osse, indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração na posse de imóvel registrado sob a matrícula no 3.984.

Fato relevante.
O agravante alega ser proprietário do imóvel, sustentando que os agravados não quitaram o valor pactuado na aquisição, conforme perícia contábil. Argumenta também que houve revogação da dação em pagamento e que houve notificação ambiental indicando
risco de responsabilização. Aponta uso indevido do Cadastro Ambiental Rural pelos agravados.

A decisão recorrida.
Indeferiu a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito, diante da existência de cadeia dominial com negócios jurídicos formalizados, homologados judicialmente e não anulados, inclusive dação em pagamento e compra e venda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de fato novo (notificação ambiental) e da ausência de pagamento pelos agravados.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

No caso, não se verifica a probabilidade do direito, pois os agravados exercem a posse com base em negócios jurídicos formalizados, vigentes e homologados judicialmente.

A notificação ambiental não altera esse quadro, pois não demonstra esbulho, posse anterior ou data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

Os documentos apresentados não comprovam risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em contexto de alta litigiosidade, recomenda-se manter a posse com quem já a exerce.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de negócios jurídicos formalizados, homologados judicialmente e não anulados afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito à reintegração de posse. 2. A notificação ambiental não é suficiente, por si só, para comprovar esbulho ou posse anterior, conforme requisitos do art. 561 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1001762-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1044015-83.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a imediata reintegração na posse do imóvel matriculado sob n. 3.984 do CRI de Tangará da Serra.

O agravante alega que é o proprietário do bem, e os agravados jamais quitaram o preço pactuado pela aquisição, conforme demonstrado por perícia técnica contábil que evidencia a completa ausência de pagamento das parcelas essenciais do negócio.

Aduz que a dação em pagamento invocada por eles foi revogada, tornando juridicamente impossível toda a cadeia dominial subsequente.

Assevera que surgiram fatos novos gravíssimos durante a tramitação do feito, uma vez que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso expediu notificação administrativa relativa
a
supressão de vegetação na área objeto da lide o que implica risco imediato de autuação administrativa, civil e até penal contra o proprietário registral.

Salienta que o agravado não apenas ocupa o imóvel sem qualquer respaldo contratual ou registral, mas também vem manipulando e utilizando indevidamente o Cadastro Ambiental Rural da propriedade para dar aparência de legitimidade a uma posse absolutamente ilícita.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
335334894
.

Contraminuta no Id n.
340422373
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
gravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que
indeferiu tutela de urgência possessória
, em demanda
ajuizada em 2022
e envolve
cadeia dominial complexa
, múltiplos negócios jurídicos já analisados judicialmente e sucessivas tentativas de rediscussão da matéria por vias processuais diversas
.

Agora os agravantes reiteram o pedido alegando fato novo,
mas que, como se vê na decisão agravada, não foi suficiente para alterar
a situação
:

“
(...)

Em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, observa-se que tais alegações não afastam os fundamentos já expostos na decisão de id 95252079, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, especialmente quanto à ausência de probabilidade do direito, conforme analisado à luz da cadeia dominial registrada e da existência de negócio jurídico vigente entre terceiros.

Como constou da decisão anterior, a posse atual do imóvel pela parte requerida está fundamentada em negócios jurídicos formalizados e não anulados, incluindo dação em pagamento e posterior contrato de compra e venda, homologados judicialmente e mantidos por decisão judicial.

Ainda que se reconheça a gravidade dos fatos ambientais mencionados e o risco potencial de responsabilização do proprietário, tais elementos não infirmam, neste momento, a conclusão anterior acerca da ausência de probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência.

Desse modo, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que as informações apresentadas não desautorizam os fundamentos que embasaram a decisão anterior.
”

(Id n. 214594990 – autos em primeiro grau)

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

N
este
caso,
não se verifica
a probabilidade do direito,
uma vez que
a posse exercida pelos agravados e
stá
lastreada em negócios jurídicos
que,
em cognição sumária
, estão
formalizados, homologados judicialmente e
não
anulados, incluindo dação em pagamento e posterior compra e venda.

A alegação de “fato novo” decorrente de notificação ambiental não altera esse quadro, pois eventual responsabilização administrativa não se confunde com a comprovação de posse anterior, esbulho e data do esbulho, requisitos específicos do art. 561 do CPC, ausentes no caso.

A
inda
, não obstante as razões recursais, os documentos apresentados, são insuficientes para comprovar apossibilidade de ocorrer algum dano jurídico grave ou de difícil reparação.

Desse modo, indispensável
a instrução probatória
com o fim
de demonstrar efetivamente o direito do agravante,
já que
que os fatos narrados pelas partes
, até este momento processual, ainda são meras alegações.

É de se anotar a realização de audiência de instrução e julgamento em data próxima, 04.03.2026. (Id. 214
594990 - autos em primeiro grau)

Ademais, em casos de
alta
litigiosidade
como este
, é mais prudente manter no imóvel quem nele está.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA NA VIGÊNCIA DA AVENÇA – COBRANÇA – POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.”

(N.U 1001762-17.2024.8.11.0000,Des.Rubensde Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,publicadono DJE 09/08/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026